Tribunal: STF
Processo: ARE 1498163
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 24, p. 3):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM, COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO QUE TEVE COMO PARADIGMA JURÍDICO O ART. 40, §4°, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O QUAL NÃO SE APLICA AOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS. MILITARES QUE SE SUBMETEM A REGRAMENTO PRÓPRIO, COM CRITÉRIOS PREVIDENCIÁRIOS DISTINTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, DADAS AS PECULIARIDADES DA ATIVIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, e ao Tema 942 da sistemática de repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 26, pp. 5-9):



    “Ao apreciar Recurso Inominado, a Colenda Turma Recursal de origem decidiu que o Recorrente não possui direito de conversão pois sua atividade não se enquadra na hipótese prevista no Art. 40, III da CF de 88. 



    No entanto Excelências, trata-se de Recorrente que exerce atividade Policial, laborando em ambientes de segurança pública, lidando com população carcerária e criminosos, inclusive enfrentando organizações criminosas fortemente armadas e disciplinadas no exercício do crime, sempre portando armas de fogo, fazendo guarda, escolta e monitoramento de presos.



    (...) 



    Portanto, tem-se que plenamente aplicáveis a Súmula 33 e a Tese de Repercussão Geral do Tema 942. 



    A própria redação atual garante a aplicação do Tema 942, ao garantir critérios diferenciados aos servidores expostos à perigos, ainda garantido o direito de conversão até 12/11/2019 nos termos do Tema 942. 



    (...) 



    O Servidor que laborou até 12/11/2019, ou seja, antes da entrada em vigor da EC 103/19 e que não obteve direito de aposentadoria especial tem direito à contagem especial do referido período para fins previdenciários futuros. 



    In caso, a atual redação, trazida anos após a EC 103/19 e após a fixação do Tema 942/STF inclusive reconhece tais direitos.”



    A Presidência do TJSC inadmitiu o recurso extraordinário por concluir pela inaplicabilidade do Tema 942 da sistemática de repercussão geral, e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 38).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 10):



    “Pretende a parte autora declarar que o tempo de serviço laborado como integrante do Grupo Segurança Pública seja reconhecido como atividade especial e em consequência, seja convertido de tempo especial para tempo comum.



    Quanto à atividade especial do servidor público, a Emenda Constitucional n. 20/98, alterou a redação do art. 40 da Constituição Federal, para incluir o § 4º, assim disciplinando: 



    § 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar



    (...) 



    Nada obstante as reiteradas reformas previdenciárias, a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social sempre pautou-se nas hipóteses de servidores: a) portadores de deficiência; b) que exerçam atividades de risco; e c) cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    Os ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos, portanto, possuem direito à aposentadoria especial na categoria de atividades de risco, não havendo que se falar em duplo enquadramento para aplicação das regras da aposentadoria por atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    (...) 



    Desse modo, em razão do regramento diferenciado que possuem é indevida a aplicação de outros regimes diferenciados (regime dos servidores públicos civis e do regime geral da previdência social), que acrescentariam outros benefícios.



    (...) 



    Por conseguinte, não tem fundamento a pretensão de reconhecimento da insalubridade quando a categoria profissional possui regras próprias de aposentadoria, pautadas na disciplina constitucional, razão pela qual a improcedência dos pedidos impõe-se.” (grifos nossos) 



    Observa-se que a matéria versada nos autos não guarda identidade com o referido paradigma de repercussão geral, pois, no caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar em tempo comum, para fins de aposentadoria especial. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.396.887-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 7.11.2022).



    No mesmo sentido as decisões monocráticas: ARE 1.412.553, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9.12.2022; ARE n. 1.377.176, de minha relatoria, DJe 3.11.2022; ARE n. 1.407.956-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2023; ARE n. 1.251.642, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11.10.2022; RE n. 1.396.193, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.9.2022; RE n. 1.369.874, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º.9.2022; ARE n. 1.391.300, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022.



    Ademais, é entendimento assente da jurisprudência desta Corte que as regras relativas aos critérios de aposentadoria dos servidores civis não são aplicáveis aos servidores militares, eis que esses possuem regramento próprio. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. PRECEDENTES. De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23.4.2014, grifei).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 3.8.2015).



    Assim, verifica-se que, ao entender pela impossibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial militar em tempo comum, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF. 



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui o firme entendimento de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes:



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDCIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1235354 AgR, Rel.: Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.19)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1360505 ED-AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.6.2023).



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente